Tribunal: TJPA
Processo: 0007017-86.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007017-86.2016.8.14.0123

APELANTE: JOAO ALVES FOGACA

APELADO: ALDENICE SILVA PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007017-86.2016.8.14.0123

APELANTE:

JOÃO ALVES FOGAÇA
Advogados do(a) APELANTE: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO - OAB/SP 159.340

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A

Advogados do(a) APELADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO EM CONTA DE TERCEIRO POR ERRO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE SALDO NA CONTA DESTINATÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Alvará Judicial que julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira a ressarcir valor depositado equivocadamente em conta de terceiro, condicionando a restituição à existência de saldo disponível na conta destinatária, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da titular da conta que recebeu o depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser condenada a restituir, com recursos próprios, valor depositado equivocadamente pelo consumidor em conta de terceiro, independentemente da existência de saldo disponível, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito equivocado decorre de conduta exclusiva do consumidor, que indicou erroneamente os dados bancários do destinatário, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário.

A culpa exclusiva do consumidor configura excludente de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, rompendo o nexo causal.

A instituição financeira limita-se a operacionalizar as transações realizadas pelo correntista, não podendo, por iniciativa própria, retirar valores da conta de terceiro sem ordem judicial ou autorização do titular, sob pena de violação ao direito de propriedade e ao sigilo bancário.

O condicionamento da restituição à existência de saldo na conta destinatária não transfere indevidamente o prejuízo ao consumidor, mas impede a imposição de obrigação financeira a quem não deu causa ao erro.

A eventual restituição integral do valor deve ser buscada diretamente em face da titular da conta que recebeu o numerário, por meio da ação cabível fundada no enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito bancário realizado equivocadamente pelo próprio consumidor em conta de terceiro, sem falha do serviço bancário, configura culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição do valor depositado por engano pode ser condicionada à existência de saldo disponível na conta destinatária, não sendo lícito impor ao banco o ressarcimento com recursos próprios.

A pretensão de restituição integral do numerário deve ser dirigida contra o beneficiário do depósito indevido, sob fundamento de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CC, art. 884; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 306.570/SP; TJMG, AC nº 1000020-58.9098.1.001; TJCE, Apelação Cível nº 0220023-06.2021.8.06.0001, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ALVES FOGAÇA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento nos autos de ALVARÁ JUDICIAL ajuizado pelo apelante em face de
BANCO DO BRASIL S.A e ALDENICE SILVA PEREIRA
que julgou procedente o pedido autoral para que a instituição financeira seja obrigada a ressarcir ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositado equivocadamente na conta bancária indicada na inicial, caso ainda exista saldo disponível na referida conta.

Na exordial (Id n° 30510361), aduz o autor que realizou, por engano, um depósito bancário no valor de R$ 5.000,00 na conta de titularidade de Aldenice Silva Pereira. Afirmou que, ao tentar solucionar administrativamente a questão, não obteve êxito, e que a conta em questão permaneceu sem movimentação por mais de 6 (seis) meses após o depósito equivocado, o que configuraria sua inatividade. Assim, pugna pela restituição do valor depositado por engano.

Em sentença (ID. 30510385), o juízo a quo declarou a ilegitimidade passiva de Aldenice Silva Pereira e julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Banco do Brasil S.A ao ressarcimento do valor depositado equivocadamente, caso ainda exista saldo disponível.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (Id n° 30510395), sustentando, em síntese, que a instituição financeira tinha ciência da irregularidade desde o início e, ainda assim, deixou de adotar as medidas necessárias para bloqueio do numerário, mesmo diante de reiterados pedidos de tutela antecipada. Destaca que, quando do ajuizamento da ação, a conta indicada encontrava-se sem movimentação há mais de seis meses, conforme informado pelo próprio banco.

Afirma que a sentença reconheceu a inversão do ônus da prova, a boa-fé do apelante e a responsabilidade exclusiva da instituição financeira, não sendo razoável subordinar a restituição a circunstância alheia ao consumidor, sobretudo diante do longo transcurso do processo. Sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o banco seja condenado a restituir integralmente o valor ao apelante, independentemente da existência de saldo na conta do terceiro, cabendo à instituição financeira buscar eventual ressarcimento pelos meios próprios.

Contrarrazões ao Id n° 30510397.

Parecer Ministerial ao Id n° 32878981, onde se pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em atenção à justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a instituição financeira apelada deve ser condenada a restituir ao autor o valor depositado equivocadamente em conta de terceiro, independentemente da existência de saldo disponível, sob o fundamento de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários.

No caso concreto, contudo, não assiste razão ao apelante. Isso porque o evento danoso decorreu de conduta exclusiva do próprio consumidor, que realizou depósito em conta bancária de terceiro por erro próprio, sem que tenha havido qualquer falha na prestação do serviço bancário. Tal circunstância configura excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, rompendo o nexo causal entre a atuação do banco e o prejuízo alegado:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, não se identifica nos autos qualquer defeito nos sistemas de transação financeira ou atuação irregular da instituição apelada. Ao revés, a conduta do banco mostrou-se pautada pela cautela e pela legalidade, uma vez que não pode a instituição financeira, por iniciativa própria, retirar valores da conta de um correntista e transferi-los a outro, sob pena de grave violação ao direito de propriedade, à segurança jurídica e à confiança que sustenta o sistema bancário.

Nessa linha, o condicionamento da restituição à existência de saldo disponível na conta que recebeu o depósito não representa negativa indevida de ressarcimento, mas, sim, medida necessária para evitar a indevida transferência do ônus financeiro ao banco, que não deu causa ao erro.

A instituição financeira, como titular dos sistemas de pagamento, limita-se a operacionalizar eventual reversão da transação, quando possível, não sendo razoável exigir que arque com recursos próprios para ressarcir prejuízo oriundo de culpa exclusiva do consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - DEPÓSITO EM CONTA ERRADA - CAIXA ELETRÔNICO - DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE DIGITADOS PELA PARTE AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - DEFEITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE - TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS - SIGILO DOS DADOS PESSOAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A instituição financeira não será responsabilizada quando o procedimento de depósito de valor é realizado na conta indicada pelo próprio depositante, haja vista inexistir falha operacional, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor
(CDC, art. 14, § 3º). 2. "O contribuinte ou o titular de conta bancária tem direito à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo." (STJ, REsp 306.570/SP). (TJ-MG - AC: 10000205890981001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DIVERSA DAQUELA PRETENDIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AO REALIZAR O DEPÓSITO EM CONTA ERRADA. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL EXCLUSIVO DO CORRENTISTA CORRÉU EM CUJA CONTA BANCÁRIA FOI DEPOSITADO ERRONEAMENTE O NUMERÁRIO, SOB PENA DE SE CHANCELAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I. CASO EM EXAME. 1.1 Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JAN KLEVEN em face do Banco apelado; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 .1 O cerne da demanda cinge-se em analisar a recusa da instituição financeira apelada em realizar a devolução da importância de R$ 1.000,00, depositada equivocadamente pelo autor em conta de pessoa desconhecida; III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 .1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, de acordo com o verbete 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 3.2 Destarte, em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do banco recorrido, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art . 14, caput e § 3º daquele Codex).
No tocante aos fatos, restou incontroverso que a parte recorrente efetuou depósito em conta bancária equivocada. 3.3 Patente, assim, a culpa exclusiva do autor/recorrente a ensejar a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira. Não se vislumbra qualquer ação ou omissão que possa ser imposta à instituição financeira ou seus prepostos que tenha contribuído para o suposto equívoco, considerando que o banco não é o destinatário final do depósito. 3.4 Compete ao cliente favorecido, que recebe valor indevidamente, a sua restituição ao titular (parte autora), e não à instituição financeira que transfere o montante. A conduta da parte recorrente não obriga o banco a estornar o valor. O ato de devolução é pessoal, daquele que se enriquece ilicitamente.
IV. DISPOSITIVO. 4 .1 Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data indicada pelo sistema . JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Desembargador Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02200230620218060001 Fortaleza, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 19/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Assim, inexistindo saldo na conta destinatária, a pretensão ressarcitória deve ser dirigida contra a titular que recebeu o valor indevidamente, por meio da ação cabível fundada no art. 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa) ou, conforme o caso, mediante a adoção das providências penais pertinentes, como o registro de boletim de ocorrência por eventual apropriação indébita.

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço bancário e ao condicionar a restituição à disponibilidade do numerário na conta de destino, inexistindo fundamento jurídico para impor ao banco obrigação financeira que não lhe é imputável.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026